Tribunal: TJMT
Processo: 1009068-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009068-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Recursos Administrativos, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GABRIELA MACHADO RENNO - CPF: 059.754.351-88 (ADVOGADO), RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 36.909.380/0001-29 (AGRAVANTE), ELCIO BERQUO CURADO BROM registrado(a) civilmente como ELCIO BERQUO CURADO BROM - CPF: 409.406.671-34 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAM
E

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento, no qual a Agravante buscava suspender o Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) n.o CGE-PRO-2024/01426, instaurado pela Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso. A decisão agravada fundamentou-se na ausência dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, conforme art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores para concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, especificamente a probabilidade do direito e o perigo da demora; (ii) estabelecer se o pedido liminar da Agravante se confunde com o próprio mérito do Mandado de Segurança, o que inviabilizaria a antecipação de tutela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O PAR impugnado ainda se encontra em fase inicial de instrução, não havendo, até o momento, imposição de sanção ou restrição concreta e imediata à esfera jurídica da Agravante, o que afasta a configuração do
periculum in mora
.

Alegações de nulidades ou vícios no procedimento administrativo podem ser debatidas no curso regular do Mandado de Segurança ou nas vias processuais adequadas, sem necessidade de antecipação dos efeitos pretendidos nesta fase preliminar.

Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, cabendo à parte interessada o ônus de demonstrar, de forma clara e inequívoca, a invalidade do ato, o que não restou configurado nos autos.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é inviável a concessão de medida liminar quando o pedido se confunde com o próprio mérito do Mandado de Segurança, principalmente quando ausentes elementos que afastem a presunção de legalidade do ato impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A suspensão de Processo Administrativo de Responsabilização em fase inicial não se justifica na ausência de sanção concreta ou restrição vigente.

É inviável a concessão de tutela de urgência quando o pedido liminar se confunde com o próprio mérito da ação principal e quando não afastada a presunção de legalidade dos atos administrativos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS 25.727/DF, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 02.09.2024, DJe 04.09.202

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Rio Novo Transportes e Turismo LTDA contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1009068-03.2025.8.11.0000, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo, formulado em face de decisão do juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, por sua vez, havia negado tutela de urgência no Mandado de Segurança n.o 1010973-17.2025.8.11.0041.

Na origem, o Mandado de Segurança foi impetrado pela Agravante com o objetivo de suspender e arquivar o Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) n.o CGE-PRO-2024/01426, instaurado pela Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso, para apurar eventual existência de grupo econômico entre as empresas "Viação Araés" e "Rio Novo Transportes e Turismo", bem como suposta simulação de concorrência em licitações públicas.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar sob o fundamento de inexistirem os requisitos legais, notadamente a demonstração do
periculum in mora
, considerando que o procedimento administrativo ainda se encontra em fase preliminar, sem imposição de sanção, bem como por entender não caracterizado o fumus boni iuris, haja vista a necessidade de exame aprofundado das alegações, especialmente diante da prerrogativa da Administração Pública em conduzir investigações.

O pedido de tutela recursal formulado no Agravo de Instrumento também foi indeferido, sob argumento semelhante, ressaltando-se que a decisão agravada foi devidamente fundamentada e que não há flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a intervenção do Tribunal nesta fase, além de que o processo administrativo ainda se encontra em fase inicial de instrução.

Inconformada, a Agravante interpôs o presente Agravo Interno, alegando, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em
error in judicando
e
error in procedendo
, ao deixar de reconhecer a presença dos requisitos legais para concessão da tutela, sustentando vícios no ato coator, tais como: (i) inexistência de justa causa para o prosseguimento do PAR; (ii) inexistência de interesse jurídico da CGE, em razão da revogação da licitação que deu ensejo à apuração; (iii) ocorrência de prescrição punitiva; e (iv) existência de coisa julgada administrativa quanto ao afastamento da configuração de grupo econômico entre as empresas envolvidas.

O Estado de Mato Grosso e o Presidente da Comissão da Controladoria-Geral apresentaram contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento ou pelo improvimento do recurso, defendendo a legalidade da decisão agravada e a inexistência dos requisitos para concessão da tutela.

É o breve relatório no essencial.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

O recurso não merece prosperar.

Conforme relatado, o presente Agravo Interno foi interposto em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pela ora Agravante, em sede de Agravo de Instrumento, objetivando a suspensão do Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) n.o CGE-PRO-2024/01426, instaurado pela Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso.

A decisão agravada foi proferida com fundamento na ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, especificamente a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo da demora (periculum in mora), nos termos do art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, verifica-se que o PAR impugnado ainda se encontra em fase inicial de instrução, não havendo, até o presente momento, imposição de sanção ou restrição concreta e imediata à esfera jurídica da Agravante. Eventuais alegações de nulidades ou vícios no procedimento administrativo poderão ser plenamente discutidas no curso regular do Mandado de Segurança ou nas vias próprias, não se justificando, neste momento processual, a antecipação dos efeitos pretendidos.

Ademais, conforme reiterado entendimento jurisprudencial, os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, incumbindo à parte interessada o ônus de demonstrar, de forma clara e inequívoca, a invalidade do ato, o que não se verifica nesta fase de cognição sumária.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça, diretamente aplicável à hipótese em exame:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA LIMINAR. LIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO DO MANDAMUS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não foram comprovados os requisitos autorizadores da medida liminar, primordialmente em razão da presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos.

2. O pedido liminar confunde-se com o próprio mérito do mandamus, razão pela qual, diante da sua natureza satisfativa, torna-se inviável o acolhimento do pedido.

3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no MS: 25727 DF 2020/0019947-0, Rel. Min. AFRÂNIO VILELA, Primeira Seção, j. 02/09/2024, DJe 04/09/2024)

No caso concreto, verifica-se que o pedido liminar deduzido pela Agravante se confunde com o próprio mérito do Mandado de Segurança, uma vez que se pretende a suspensão do PAR sob alegações que exigem análise aprofundada de provas e documentos, o que se mostra incompatível com a tutela de urgência, em especial considerando-se a fase inicial do procedimento administrativo e a inexistência de medida sancionatória ou restritiva vigente.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025